Tribunal: TJES
Processo: 0019794-73.2018.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019794-73.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INAJARA PEREIRA BEUCLAIR e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela autora contra o Município de Vila Velha e o Condomínio do Edifício Camará. A autora alegou ter sofrido lesões em razão da má conservação da calçada em via pública, o que a incapacitou para o trabalho de cabeleireira. Contudo, a sentença de primeiro grau entendeu pela ausência de provas suficientes quanto ao nexo causal entre o acidente e a conduta das rés, julgando improcedente o pedido de indenização.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia centra-se na existência ou não de nexo causal entre a queda sofrida pela autora e a suposta omissão do poder público e do condomínio na conservação da calçada. Discute-se se houve comprovação suficiente dos danos materiais e morais pleiteados, bem como da responsabilidade objetiva dos réus.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A análise das provas contidas nos autos demonstra que a autora não conseguiu comprovar o nexo causal necessário para a responsabilização dos réus. As imagens apresentadas e os depoimentos testemunhais não foram suficientes para evidenciar que o acidente ocorreu devido à má conservação da calçada pelas rés. Assim, inexistindo prova do nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar, sendo correta a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil objetiva exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do réu e o dano sofrido pelo autor. 2. Ausente a comprovação do nexo causal, não há dever de indenizar."

__________

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 37,
§ 6°
.

Jurisprudência relevante citado
: STF; RE 608.880; MT; Tribunal Pleno; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; DJE 01/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0019794-73.2018.8.08.0035

RECORRENTE: INAJARA PEREIRA BEUCLAIR

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

CONDOMNIO DO EDIFCIO CAMARÁ

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela autora contra o Município de Vila Velha e o Condomínio do Edifício Camará. A autora alegou ter sofrido lesões em razão da má conservação da calçada em via pública, o que a incapacitou para o trabalho de cabeleireira. Contudo, a sentença de primeiro grau entendeu pela ausência de provas suficientes quanto ao nexo causal entre o acidente e a conduta das rés, julgando improcedente o pedido de indenização.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia centra-se na existência ou não de nexo causal entre a queda sofrida pela autora e a suposta omissão do poder público e do condomínio na conservação da calçada. Discute-se se houve comprovação suficiente dos danos materiais e morais pleiteados, bem como da responsabilidade objetiva dos réus.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A análise das provas contidas nos autos demonstra que a autora não conseguiu comprovar o nexo causal necessário para a responsabilização dos réus. As imagens apresentadas e os depoimentos testemunhais não foram suficientes para evidenciar que o acidente ocorreu devido à má conservação da calçada pelas rés. Assim, inexistindo prova do nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar, sendo correta a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil objetiva exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do réu e o dano sofrido pelo autor. 2. Ausente a comprovação do nexo causal, não há dever de indenizar."

__________

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 37,
§ 6°
.

Jurisprudência relevante citado
: STF; RE 608.880; MT; Tribunal Pleno; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; DJE 01/10/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Inajara Pereira Becular contra o Município de Vila Velha e o Condomínio do Edifício Camará. A autora alegou que sofreu uma queda em via pública devido à má conservação da calçada, o que resultou em lesões que a incapacitaram para o trabalho de cabeleireira. Ela solicitou indenização no valor de um salário-mínimo por danos materiais e R$ 40.000,00 por danos morais.

Ocorre que diante da falta de comprovação do nexo causal e das provas insuficientes, o juiz julgou improcedentes os pedidos da autora.

Irresignada, a parte autora recorreu pleiteando a reforma da sentença por entender que restou comprovados nos autos os danos decorrentes da omissão das requeridas
.

Por sua vez, os recorridos, em suas contrarrazões recursais, almejam a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Defiro a gratuidade de justiça, haja vista que a parte autora comprovou sua hipossuficiência conforme documento contido no ID 9354770.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

A responsabilidade civil dos Requeridos é objetiva, com base no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, quando afirma que “
a
s pessoas jurídicas de direito público
e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

O Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento de que mesmo quando se trata de conduta omissiva do ente, sua responsabilidade será objetiva, como é possível observar do seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: Ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
. [...]. (STF; RE 608.880; MT; Tribunal Pleno; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; DJE 01/10/2020; Pág. 189). (Grifo nosso).

Analisando as provas contidas nos autos, constato que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta das Requeridas.

As imagens anexadas à petição inicial não são documentos suficientes para comprovar o nexo de causalidade. Ademais, como bem destacado na sentença de primeiro grau, as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos narrados na exordial, o que enfraquece a tese autoral.

Sobre o tema, segue o seguinte julgado:

PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Vício inexistente. Processo bem instruído, desnecessária a dilação probatória para deslinde da controvérsia. Inocorrência de afronta à ampla defesa. Expressão utilizada com mera força retórica. Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Pedido de ressarcimento de danos morais e pensionamento diante da morte de matriarca por infecção hospitalar supostamente culposa. Ausência de evidências caracterizadoras de conduta omissiva da Administração.
Paciente que já apresentava quadro clínico delicado. Ação julgada improcedente. Apelação dos autores não provida. (TJSP; AC 1000020-92.2020.8.26.0415; Ac. 15676260; Palmital; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fermino Magnani Filho; Julg. 17/05/2022; DJESP 23/05/2022; Pág. 1986). (Grifo nosso)

Desse modo, como já informado alhures, para que haja responsabilização do Requerido é preciso a demonstração do tripé “conduta”, “nexo causal” e “dano”. No caso em tela não restou comprovado a conduta omissa dos réus, pois não ficou provado que o acidente da demandante teria ocorrido exatamente no local por ela indicado, o que afasta o dever de indenizar.

Assim, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, com a consequente improcedência dos pedidos indenizatórios, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém, suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)